Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE DIALETICIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível (supressão de instância e falta de dialeticidade recursal). 1.1. No caso, o agravante nada alegou no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão do juízo de origem em relação a qualquer dos pontos ali tratados: a) determinação de exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; b) quanto à atualização monetária, reconhecimento da aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. 1.2. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.

2. Recurso conhecido e não provido.